Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-54.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001044-54.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, HELOISA ANDRADE DE SOUZA, KLEBER FRANJOTTI DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ANUIDADE EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e inexistência de contrato de cartão de crédito, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e reconhecer a litigância de má-fé do autor, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, além de fixar sucumbência recíproca e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de tarifa de anuidade incidente sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo contratos distintos configura litigância predatória ou má-fé; e (iii) determinar se é cabível a majoração do percentual de honorários sucumbenciais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que os descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, acarreta privação de parte da renda do consumidor e, com isso, configura dano.

4. Afirma-se que a lesão a direito da personalidade, evidenciada pela angústia e abalo decorrentes da indevida diminuição de renda essencial, impõe o dever de indenizar, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

5. Fixa-se, asism, a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em observância às funções compensatória e pedagógica da reparação, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, na forma dos arts. 405 e 406 do Código Civil.

6. No mais, afasta-se a litigância predatória, pois as três demandas ajuizadas, embora propostas no mesmo dia e em face do mesmo réu, versam sobre contratos distintos e causas de pedir diversas, inexistindo identidade apta a caracterizar fracionamento abusivo.

7. Mantém-se o percentual de honorários advocatícios em 10%, por atender aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa e a tramitação virtual sem dilação probatória relevante.

8. Afasta-se a sucumbência recíproca diante da procedência integral dos pedidos, impondo-se à ré o pagamento integral das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida de tarifa bancária incidente sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral, por atingir verba de natureza alimentar.

2. O ajuizamento de ações autônomas fundadas em contratos distintos, ainda que propostas no mesmo dia e em face do mesmo réu, não caracteriza litigância predatória quando inexistente identidade de causa de pedir.

3. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% atende ao art. 85, § 2º, do CPC quando compatível com a natureza e complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação nº 5040262-29.2022.8.13.0702, 13ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Luiza Santana Assunção, j. 29.08.2024; TJSP, Apelação nº 1001768-22.2023.8.26.0168, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 08.04.2024; TJBA, Apelação nº 8154894-37.2024.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 16.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8001044-54.2021.8.05.0231
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
NELSON LUIZ DA SILVA
e

BANCO
BRADESCO
S/A
.

A
CORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
DAR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA